Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO NO VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré no pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que em novembro de 2023 possuía viagem marcada (BSB/ILHÉUS-BA/BSB) para 4 (quatro) pessoas. Ressaltou que adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida com conexão no aeroporto de Viracopos/SP. Pontuou que no dia 30/11/23 dirigiu-se ao guichê da requerida, em Brasília, para despachar as malas, e foi informado de que só retiraria sua bagagem quando chegasse ao destino. Destacou que ao chegar à cidade baiana foi constado que uma de suas malas havia sido extraviada e que outras duas haviam sido danificadas. Salientou que os pertencentes perdidos eram de sua filha menor. Informou que lhe foi oferecida assistência material de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Afirmou que a bagagem extraviada foi entregue mais de 24 horas depois. Narrou também que, na hora do embarque de retorno, marcado para 14h50min do dia 04/12/23, foi informado de que seu voo havia sido cancelado, tendo sido realocado para o voo das 17h50min do mesmo dia. Ressalvou que não houve qualquer tipo de auxílio material em tal ocasião.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60505628). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise do pedido relativo à majoração do dano moral.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os infortúnios vivenciados foram exclusivamente ocasionados em razão da falha na prestação do serviço da recorrida e que foram aptos a causarem lesões extrapatrimoniais. Destacou que o valor da indenização referente aos danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisória, tendo em vista que sua viagem de férias foi totalmente frustrada pela recorrida. Pontuou que o atraso que resultou na espera no saguão do aeroporto e a demora na entrega da bagagem causaram transtornos na programação da viagem, além de perder um dia de descanso. Ressaltou que os parâmetros para fixação da indenização por danos morais são regidos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor a ser estabelecido deve alentar a dor e o sofrimento experimentado. Observou que o valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido cabendo a majoração da quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.

7. Conforme destacado nos argumentos recursais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Não é razoável que o atraso de 1 dia na entrega da bagagem tenha tido o potencial de frustrar as férias do recorrente, tal como narrado. O atraso no voo de retorno também não trouxe grave lesão à sua personalidade de modo a levar à majoração do valor arbitrado em sentença. Destaque-se que embora o autor tenha viajado com seus familiares, a ação discutida foi intentada em seu nome, não havendo como avaliar os danos causados a terceiros.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.